Tribunal: TJBA
Processo: 8073015-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073015-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa imposta à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes apresentados no agravo de instrumento, notadamente: (i) a exigência de depósito integral do valor da multa (art. 38 da Lei nº 6.830/1980 e art. 151, II, do CTN); (ii) a aplicação do art. 1.039 do CPC em razão de tese repetitiva do STJ (Tema 241); e (iii) o pedido subsidiário de condicionamento da tutela à complementação do depósito judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos centrais da controvérsia, especialmente a razoabilidade da medida cautelar deferida na origem e a natureza sumária da análise própria das tutelas de urgência. 4. A ausência de análise exauriente dos dispositivos indicados decorre de juízo prudencial, diante das limitações cognitivas próprias do agravo de instrumento que versa sobre antecipação de tutela. 5. O pedido subsidiário foi implicitamente afastado com a rejeição fundamentada da pretensão recursal. 6. Não se exige do julgador a manifestação sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os aptos a modificar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. O recurso não possui caráter protelatório e visa prequestionar matéria para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial, hipótese que, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.039; CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/1980, art. 38. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8073015-11.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator